Tribunal: TJES
Processo: 0014221-68.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014221-68.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO SOCIAL CAMILIANA
APELADO: ESTELA ROSA DE LIMA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉUS NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS INÚMERAS TENTATIVAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As tentativas de localização do demandado restaram infrutíferas, autorizando a citação por edital, nos termos do art. 256, II, e § 3º, do CPC.

2.

Foram várias as tentativas de localização dos apelantes, todas infrutíferas, não sendo estes localizados mesmo após mais de 10 (dez) tentativas de localização por oficial de justiça.

3.

Na certidão de fl. 73-V há informação de que a Senhora Estela teria se mudado para Vitória e o Senhor Jocimar estaria morando em Guarapari, já na certidão de fls. 82-V foi informado que a Senhora Estela estaria morando em Vila Velha, situação que denota que as partes estão em local incerto e não sabido.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014221-68.2014.8.08.0011

APELANTE: ESTELA ROSA DE LIMA e JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA

APELADA: UNIÃO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de apelação interposta por
ESTELA ROSA DE LIMA e JOCIMAR VIEIRA DE SOUZA
em face da sentença de fls. 120/121, através da qual o magistrado primevo, após a citação por edital dos requeridos, reconheceu a existência do débito relativo à prestação de serviços educacionais, julgando procedente a demanda para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$7.368,32 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões recursais de fls.123/125-V, os Apelantes sustentam, em apertada síntese, que a citação por edital não atendeu às formalidades legais, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão e estou apto a desprover o apelo. Explico:

O CPC, em seu art. 256, estabelece:

Art. 256 – A
citação por edital
será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II –
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar
em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.
(grifei)

Com efeito, foram várias as tentativas de localização dos apelantes, todas infrutíferas, não sendo estes localizados mesmo após mais de 10 (dez) tentativas de localização, inclusive por oficial de justiça. Assim, tendo o magistrado
a quo
verificado que após inúmeras tentativas de localização as partes não foram encontradas, deferiu o pleito de citação por edital.

É importante ainda registrar que na certidão de fl. 73-V há informação de que a Senhora Estela teria se mudado para Vitória e o Senhor Jocimar estaria morando em Guarapari, já na certidão de fls. 82-V foi informado que a Senhora Estela estaria morando em Vila Velha, situação que denota que as partes estão em local incerto e não sabido, além de caracterizar que o pleito apresentado pela Defensoria Pública na apelação, de tentativa de citação em dois endereços situados em Cachoeiro de Itapemirim fatalmente seria inócua, tendo agido com acerto o magistrado ao deferir a citação por edital. Ilustrando:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 85, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso, a Defensoria Pública só foi convocada para exercer a curadoria especial após o oficial de justiça certificar que o apelante encontrava-se em local desconhecido. Ausência de nulidade da citação editalícia.
2. Com relação à antecipação de honorários de curador especial, também sem razão o apelante, já que não cabe o arbitramento de honorários advocatícios nas ações em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, por ser função intrínseca a suas atribuições institucionais. 3. Também não cabe guarida a afirmação quanto à prescrição do crédito tributário, na medida em que a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano seguinte ao da constituição definitiva do crédito. Art. 174, do CTN. 4. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no §8º, do art. 85, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do mesmo dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 011170009895, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR MANDADO FRUSTRADAS. OFÍCIOS ENVIADOS À EMPRESA DE TELEFONIA SEM LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO. PARTE REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DESCARTADA.

- Frustrada a tentativa de citação por mandado, diante da constatação feita pelo Oficial de Justiça de que, o requerido não mais reside no endereço informado no contrato, nem em outros endereços apurados pela utilização do sistema Infojud, não é de se exigir da parte autora qualquer outra providência para o requerimento da citação por Edital.

-
É válida a citação editalícia quando não existe nos autos, elementos que possam desacreditar a afirmação de desconhecimento do paradeiro da parte requerida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.060589-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023)

Nesse sentido, entendo que foram esgotadas as formas de localização dos apelantes para citação pessoal, sendo escorreita a determinação de citação editalícia e a nomeação de curador especial para atuar na defesa dos interesses dos recorrentes, não havendo qualquer demonstração de prejuízo para as partes, inexistindo situação passível de nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários recursais de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para 17% (dezessete por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pela
Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial designada de

Estela Rosa de Lima e Jocimar Vieira de Souza,
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
proposta por
União Social Camiliana, entidade mantenedora do Centro Educacional São Camilo
, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 7.368,32 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros de mora e atualizado monetariamente, correspondente a débito relativo à prestação de serviços educacionais.

Nas razões recursais, em apertada síntese, a Defensoria Pública Estadual sustenta que a citação por edital dos requeridos não teria atendido às formalidades legais, especialmente por não ter sido tentada a localização dos demandados nos endereços fornecidos em contestação, o que implicaria na nulidade do processo e, consequentemente, da sentença objurgada.

Ao iniciar o julgamento deste apelo, o preclaro
Relator,
eminente Des. Jorge do Nascimento Viana
, se
manifest
ou
pelo
seu
desprovimento
, sob o fundamento que
“
foram esgotadas as formas de localização dos apelantes para citação pessoal, sendo escorreita a determinação de citação editalícia e a nomeação de curador especial para atuar na defesa dos interesses dos recorrentes, não havendo qualquer demonstração de prejuízo para as partes, inexistindo situação passível de nulidade”
,
conclusão esta que foi acompanhada
pelo insigne
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
.

Após pedir vista dos autos e examinar detidamente o caderno processual,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator
, na medida em que a citação por edital dos recorrentes e a consequente nomeação da Defensoria Pública para atuar na defesa de seus interesses na condição de curadora especial observou todos os preceitos legais, tendo em vista que os apelantes não foram localizados para serem citados pessoalmente, apesar da adoção de todas as medidas possíveis e razoáveis pelo juízo
a quo
.

De acordo com o disposto no art. 256,
caput
e inciso II, do Código de Processo Civil,
“a citação por edital será feita: (...) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”
, sendo que o § 3º do mesmo dispositivo legal define que
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
.

No caso, consoante bem exposto pelo magistrado
a quo
na sentença objurgada,
“
ante o insucesso na localização dos Requeridos no endereço fornecido pela parte Autora, este juízo efetuou consulta nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Banco Central do Brasil, tendo sido diligenciadas, pela via postal e por oficial de justiça na plêiade de endereços apurados, dentre os quais àqueles indicados pela curadoria especial, mercê se infere das fls. 32 e 71 dos autos”
, de forma que
“foram esgotados todos os meios aptos à localização dos Requeridos, sendo devidamente justificada a citação editalícia”
.

De fato, o atento exame do caderno processual revela que a pessoa jurídica apelada e o juízo
a quo
utilizaram-se de todos os meios possíveis para localizar os apelantes, indicando diversos endereços nos quais os recorrentes poderiam ter sido encontrados, todavia não foram localizados pelos correios nem por oficial de justiça.

Na realidade, das certidões exaradas pelos oficiais de justiça constam informações que, após a separação do casal de apelantes, a recorrente Estela teria se mudado para Vitória-ES e o recorrente Jocimar residiria em Guarapari, sem saber exatamente em quais locais, de forma que o fato de 02 (dois) dos diversos endereços indicados no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES não terem sido objeto de procura não possui o condão de invalidar a citação por edital efetuada dos apelantes, pois certamente seria irrelevante.

Se em todos os endereços buscados no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES os oficiais de justiça obtiveram a informação que os apelantes eram desconhecidos do local ou que teriam se mudado para municípios diversos, não há como reconhecer que a falta de procura noutros 02 (dois) endereços de Cachoeiro de Itapemirim-ES caracterizaria ausência de esgotamento de todas as formas de localização dos recorrentes que obstaria a implementação da citação por edital.

Por tais ideias,
acompanho o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
negar
provimento
ao recurso, a fim de manter inalterada a sentença objurgada que reconheceu a validade da citação por edital dos apelantes requeridos.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira